Tribunal: TJDFT
Processo: 0720898-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720898-84.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HOME ASSISTANCE LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE TRABALHO E ENSINO COOPQUERUBIM DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 59400887) com pedido de tutela recursal interposto por HOME ASSISTANCE LTDA contra a decisão ID de origem 194416107, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução n. 0739305-72.2023.8.07.0001, movida por COOPERATIVA DE TRABALHO E ENSINO COOPQUERUBIM. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, lastreada no instrumento firmado entre as partes, decorrente de confissão de dívida firmada pelos antigos sócios da empresa ora agravante (ID de origem 185820040), cujo débito atualizado totaliza R$ 116.655,00, conforme planilha ID de origem 185823409 p. 6/7. Houve oposição de embargos aos quais não foi atribuído efeito suspensivo, segundo a informação prestada pelo despacho ID de origem 186062599, razão por que a execução não teve seu curso interrompido. Entrementes, sucedeu-se a penhora de valor R$ 1.713,78, conforme comprova o documento ID de origem 188865729, contra a qual a ora agravante apresentou a impugnação (ID de origem 190207189). A decisão ID de origem 194416107, ora agravada, rejeitou a impugnação nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação apresentada pela executada ao ID 190207189 em que defende a impenhorabilidade dos valores bloqueados ao ID 188865729 (R$ 1.713,78 - CC UNICRED CENTRO-SUL LTDA) ao argumento de que são imprescindíveis para o pagamento de profissionais e encarregados. Manifestou-se o exequente ao ID 193623787 pela rejeição da impugnação. É o relatório. Decido. Em que pese a juntada da sua folha de pagamento, a executada não juntou aos autos cópia do extrato bancário da conta em que ocorreu o bloqueio, de forma a comprovar a essencialidade do valor bloqueado. Em que pese a não juntada do balanço patrimonial, verifica-se ao ID 193623791 que no balanço juntado aos embargos à execução no 0707684-57.2023.8.07.0001, no exercício mais recente consta como “zeradas” as despesas com empregados e encargos trabalhistas. Ante o exposto, rejeito a impugnação. Intime-se. Preclusa a decisão, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar conta bancária de sua titularidade, ou de procurador com poderes para dar e receber quitação. Decorrido o prazo, expeça-se alvará ou ofício de transferência.” Irresignado, o executado interpõe o presente recurso, com o devido preparo (ID 59400891) e com pedido de atribuição dos efeitos da tutela recursal, para reformar a decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora dos valores em suas contas, até que ocorra o trânsito em julgado dos Embargos à Execução no 0704230-35.2024.8.07.0001. Aduz, em síntese, que que os valores bloqueados são destinados ao custeio de fornecedores e pagamento de empregados, tornando indispensável inclusive ao próprio funcionamento da empresa executada, que atua na área de Home Care, com atendimento no Distrito Federal e no Estado de Goiás. Verbera que os valores em sua conta servem para remunerar os serviços prestados pelos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, fisioterapeutas e outros profissionais do segmento da saúde. Tecendo arrazoado, afirma estarem presentes os requisitos legais do perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, razão por que requer o provimento do recurso para reforma da decisão agravada. Em consulta aos autos na origem, verifica-se que, até o presente momento, não houve reconsideração da decisão ora agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos, conheço o recurso. A controvérsia gira em torno da possibilidade de penhora incidente sobre dinheiro em conta corrente da empresa executada. A consulta do SISBAJUD (ID de origem 188865729) resultou no bloqueio da quantia de R$ 1.713,78, encontrada na conta da executada, ora agravante, que alega ser do ramo da saúde e que os valores são necessários para pagar pelos serviços prestados pelos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, fisioterapeutas e outros profissionais alinhados ao ramo. Sobre a penhora eletrônica, diz o art. 854, §3o, I, do CPC: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) §3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (...)” Cabe então ao devedor o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba atingida pela constrição. Nada obstante as alegações da agravante, realizei consulta aos autos dos embargos à execução (PJE no 0707684-57.2023.8.07.0001), onde pude constatar que as despesas relativas aos pagamentos de empregados e dos encargos trabalhistas estão quitadas, nos termos do balanço patrimonial juntado sob ID de origem 193623791. Muito embora haja possibilidade de se limitar a penhora de créditos empresariais, deve-se cuidar para que a constrição não inviabilize a sua atividade mister, devendo o magistrado orientar-se pela preservação da função social da empresa. E pelo que consta nos autos, não se vislumbra ilegalidade na penhora realizada, pois não houve como atrelar tais valores à especificidade e destinação da verba alegada como necessária ao pagamento dos prestadores dos serviços da agravada. O colendo STJ possui firme entendimento no sentido de que os depósitos bancários em nome de pessoas jurídicas que operam com finalidade empresarial, não estão imunes à penhora, salvo comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude, a serem devidamente comprovados pelo credor. “(...) 3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora, sobretudo porque "a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova" (Tema repetitivo n. 243/STJ). 3.1. No caso dos autos, o acórdão recorrido considerou penhoráveis as verbas bloqueadas, ao argumento de que os devedores demonstram um reiterado comportamento desidioso em cumprir as determinações judiciais, bem como porque não juntaram documentos probatórios capazes de subsidiar a correta aplicação do art. 833, X, do CPC/2015, não tendo se pautado em nenhuma prova concreta da má-fé dos devedores. 4. A impenhorabilidade da quantia depositada em conta bancária, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é uma proteção destinada às pessoas naturais, não podendo ser estendida indistintamente às pessoas jurídicas, ainda que estas mantenham poupança como única conta bancária. Precedentes. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 2.062.497/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)” (grifou-se) Muito embora os documentos demonstrem que os valores penhorados estejam vinculados à conta de titularidade da empresa agravante, não houve satisfatória comprovação de que sejam inalcançáveis pela constrição legitimamente realizada, mormente por não ser possível destacar com segurança qual a natureza da destinação dos valores percebidos na conta bloqueada, ou seja, se são destinados exclusivamente para o pagamento dos seus colaboradores. Pelas razões alinhadas, e frente ao acervo documental apresentado, a informação carece de detalhamento o que torna a aferição superficial, cuja precariedade probatória demove a tese da agravante/executada, no sentido de que o valor em sua conta não pode ser penhorado, frise-se, tese incapaz de elidir sua responsabilidade no adimplemento da dívida contraída, objeto de discussão nos autos dos embargos ainda em tramitação. Sobre o tema, trago a jurisprudência desta col. 2a Turma: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SISBAJUD. TRABALHADOR AUTÔNOMO. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA EXECUTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a impugnação à penhora. 1.1. A agravante alega, em suma, que o valor bloqueado se refere a verbas provenientes de ganho de trabalhador autônomo, por isso têm caráter alimentar e são absolutamente impenhoráveis. (...) 3. De acordo com o art. 854, §3o, I, do CPC, "é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo" (07476945420208070000, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJe 28/07/2021). (...) 3.4. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: "(...) cabe ao executado/agravante comprovar que as quantias tornadas indisponíveis, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil) 2. À míngua de comprovação de que o saldo bloqueado resulta exclusivamente do recebimento de salário, afasta-se a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, impondo-se a confirmação da decisão que deixou de acolher a impugnação apresentada pelo devedor e indeferiu a desconstituição do bloqueio realizado via BACENJUD. 3. Recurso não provido." (07284902420208070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 12/5/2021). 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1667545, 07343677120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) Dessa forma, a agravante não se desincumbiu do ônus em demonstrar cabalmente (art. 373, I, do CPC) que os valores encontrados em sua conta não devem ser penhorados (art. 833, do CPC), o que impende afirmar que a constrição é válida, em princípio. Nesse sentido, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito da agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para manter na íntegra a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o credor/agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 24 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator